Tribunal: TJSP
Processo: 2169437-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Notificação judicial (direitos e obrigações no âmbito de serviços de advocacia). Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor da postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, tomando evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Notificação judicial (direitos e obrigações no âmbito de serviços de advocacia). Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor da postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, tomando evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169437-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravada MAIBY YAMAMOTO MUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169437-10.2020.8.26.0000 -Voto no 38.022
2
COMARCA DE ARARAQUARA – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CAROLINA FERREIRA DO VAL (autora)
AGRAVADO: MAYBI YAMAMOTO MUCIO (réu, aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO PAULO LUIS APARECIDO
TREVISO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Notificação judicial (direitos e
obrigações no âmbito de serviços de advocacia). Gratuidade
judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins
jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor da
postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a
qualquer tempo, tomando evidência objetiva. Inteligência dos
artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 38.022
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, nos limites de notificação
judicial (direitos e obrigações à consideração de prestação serviços de
advocacia), a agravante renova argumentos, à busca de gratuidade judiciária.
FUNDAMENTAÇÃO
A pobreza, para fins jurídicos, cumpre recepcionar com
base na simples assertiva dos postulantes, presunção iuris tantum, possibilidade
de requerer o benefício, assim como de operar-lhe a revogação, as circunstâncias
se apresentam oportunas, em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de
Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169437-10.2020.8.26.0000 -Voto no 38.022
3
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o direito à
isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o benefício,
conjuntural, será viável cancelar, à provocação de parte interessada, mesmo de
ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
deferindo à autora, agravante, benefícios da gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator